Tribunal: TJDFT
Processo: 0729751-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729751-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ACADEMIA MEMORIAL DE EDUCACAO INFANTIL LTDA - ME IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança impetrado pela ACADEMIA MEMORIAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA - ME contra suposto ato coator do SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL, consubstanciado no Auto de Interdição D-129052-AEU. Infere-se da exordial que a pretensão da impetrante é de liminarmente suspender a eficácia do auto de interdição D-129052-AEU, e no mérito obter a segurança para o fim de declarar a ilegalidade do aludido ato administrativo. Conquanto a impetrante tenha indicado o Excelentíssimo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL como autoridade coatora, constata-se que o mandado de segurança é impetrado contra ato consubstanciado pelo Auto de Interdição D-129052-AEU, que por sua vez emana da Subsecretaria de Fiscalização de Atividades Econômicas (Portaria no 38, de 21 de junho de 2021), vejamos: “Art. 35. À Subsecretaria de Fiscalização de Atividades Econômicas, unidade orgânica de comando e supervisão, diretamente subordinada ao Secretário da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística – DF Legal, compete: I – propor, coordenar, acompanhar e orientar a auditoria, e controle e a fiscalização de atividades econômicas no Distrito Federal; II – propor as políticas de fiscalização, as diretrizes globais e os objetivos gerais para as atividades de auditoria, controle e fiscalização de atividades econômicas no Distrito Federal; III – planejar, coordenar e supervisionar o exercício do poder de polícia administrativa desenvolvido pela auditoria e fiscalização de atividades econômicas no Distrito Federal; IV – coordenar o planejamento, a elaboração e a execução de Programações Fiscais e das demandas advindas dos diversos órgãos e canais de governo; V – supervisionar a aplicação da legislação, normas e procedimentos relativos à auditoria e fiscalização de atividades econômicas; VI – coordenar e supervisionar o lançamento de ofício das taxas oriundas do poder de polícia administrativa, no âmbito de sua competência; VII – coordenar e supervisionar as atividades relativas ao controle, fiscalização e lançamento do preço público, inclusive a aplicação das penalidades em virtude da inadimplência; VIII – disciplinar o exercício das ações fiscais relativas à auditoria e fiscalização de atividades econômicas, mediante a edição e publicação de atos administrativos específicos; (...)” – g.n. Com efeito, cumpre ressaltar que o titular da Subsecretaria de Fiscalização de Atividades Econômicas não figura no rol taxativo do art. 21 do RITJDFT, o que, em tese, afasta a competência desta eg. Câmara. Desse modo, em prestígio ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), intime-se a impetrante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a legitimidade passiva. Desde logo, faculta-se ao ora impetrante buscar a tutela jurisdicional perante o órgão judicial competente, considerando, no caso concreto, a pertinência subjetiva adequada à natureza da demanda. Publique-se. Brasília, 17 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator